Tribunal: TJDFT
Processo: 0720064-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720064-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO SOARES BORGES AGRAVADO: VINICIO JADISCKE TASSO RÉU ESPÓLIO DE: SEBASTIAO DE SOUSA E SILVA, ODILON RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA BARBOSA FERREIRA, ANTONIO MATHEUS MACHADO RIBEIRO D E S P A C H O O Agravo de Instrumento interposto por Hélio Soares Borges foi instruído com comprovante de pagamento de custas no valor de R$ 23,26 (vinte e três reais e vinte e seis centavos) (ID 72207045). No entanto, de acordo com Tabela de Custas do TJDFT (Tabela de Regimento de Custas Judiciais Completa — Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios) o valor do preparo do Agravo de Instrumento é de R$ 46,28 (quarenta e seis reais e vinte e oito centavos). Diante disso, em atenção do disposto no art. 1007, §2o, do CPC/15, à parte Recorrente para, em 5 (cinco) dias, suprir o preparo, sob consequência de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator